Tribunal: TRF3
Processo: 5024536-40.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
205/1327)

5024536-40.2023.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024536-40.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ADILSON TEIXEIRA DE GODOY

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARISMAR AMORIM JUNIOR - SP161990-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I- A Súmula n.o 283 do Supremo Tribunal Federal dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

II- Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

III- O exequente impugnou apenas um dos fundamentos assentados na decisão impugnada, motivo pelo qual o agravo interno não pode ser conhecido.

IV- Agravo interno do exequente não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5024536-40.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ADILSON TEIXEIRA DE GODOY

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARISMAR AMORIM JUNIOR - SP161990-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo exequente em face da decisão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a execução provisória proposta nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, na qual se pleiteia a revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários, mediante o cômputo dos salários de contribuição anteriores a julho/1994, afastando-se a regra de transição prevista no art. 3.o da Lei n.o 9.876/1999 (revisão da vida toda).

O exequente recorre, pleiteando, em síntese, seja “reconsiderada a decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, para que seja cassada a decisão monocrática e determinado o sobrestamento do feito, aguardando-se o julgamento definitivo do Tema 1.102/STF”.

Sustenta a ocorrência de “equívoco na análise do mérito antes do julgamento definitivo do Tema 1.102/STF”, devendo o processo ser sobrestado até a decisão final a ser proferida no referido Tema 1.102.

Intimada, a autarquia não apresentou manifestação.

Não sendo caso de retratação, submete-se o presente recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

A pretensão constante do recurso cinge-se a reverter a decisão monocrática que negou provimento à apelação do exequente, mantendo a sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a execução provisória proposta nos autos da ação civil pública, na qual se pleiteia a revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários, mediante o cômputo dos salários de contribuição anteriores a julho/1994, afastando-se a regra de transição prevista no art. 3.o da Lei n.o 9.876/1999 (revisão da vida toda).

A decisão monocrática negou provimento à apelação do exequente com base em duplo fundamento: a) ausência de sentença transitada em julgado nos autos da ação civil pública, sendo vedada a execução provisóriade valores referentes a benefícios previdenciários, porquanto o pagamento de tais verbas ultima-se via expedição de precatório ou RPV, sendo que, com o advento da Emenda Constitucional n.o 30, de 13/9/2000, o art. 100 da Constituição Federal passou a dispor ser "obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários" e b) a sentença, proferida nos autos da ação civil pública n.o 5001523-22.2017.4.03.6183, julgou improcedente o pedido de revisão, inexistindo, portanto, título favorável a ser executado, consignando, outrossim, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, superou a tese anteriormente fixada no Tema 1.102, declarando a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/1999 e afastando a aplicação da regra definitiva do art. 29 da Lei 8.213/1991 aos segurados abrangidos pela regra de transição.

No entanto, da leitura do agravo interno, verifica-se que o exequente impugna apenas um dos fundamentos assentados na decisão agravada, alegando a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema n.o 1.102/STF.

Não houve impugnação no tocante à ausência de sentença transitada em julgado nos autos da ação civil pública, a impedir a execução provisória de valores referentes a benefício previdenciário, conforme determinado no art. 100 da Constituição Federal.

Dessa forma, ocorreu a preclusão com relação à extinção da execução provisória sem resolução do mérito, porquanto inexistente título executivo judicial transitado em julgado, incidindo, por analogia, o disposto na Súmula n.o 283 do Supremo Tribunal Federal:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível o recurso quando a decisão recorrida possui “mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”, conforme julgados abaixo, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE ARRESTO DE DINHEIRO DEPOSITADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA A PRINCÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO REBATIDO PELO APELO NOBRE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

III - Ademais, verifica-se que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020; EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp 1.623.926/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 26/8/2020.

IV - Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.230.619/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023, grifos meus.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA N. 283/STF. APLICAÇÃO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORARIOS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a compreensão da pretensão deduzida em juízo requer a interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas (REsp 1.307.131/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013); (AgRg no AREsp 281.254/SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 26/03/2013).

(...)

3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.

(...)

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.330.565/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023, grifos meus.)

Transcrevo, ademais, julgado desta Corte sobre a matéria:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO. SÚMULA No 283/STF. APELAÇÃO DO IMPETRATANTE NÃO CONHECIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA.

I- O impetrante impugnou apenas um dos fundamentos assentados na sentença impugnada, motivo pelo qual não há como possa ser conhecida a apelação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Súmula no 283/STF.

II- O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 995, firmou o seguinte entendimento: “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão".

III- Apelação do impetrante não conhecida. Recurso do INSS e remessa oficial não providos.

(TRF3, 8.a Turma, Apelação Cível n.o 0003448-09.2012.4.03.6121, Relator Desembargador Federal Herbert de Bruyn, j. em 5/6/2023, v.u., DJe em 8/6/2023)

Dessa forma, considerando que a decisão impugnada assentou não ser possível o ajuizamento de execução provisória porquanto ausente o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação civil pública, sendo tal fundamento suficiente, por si só, para manter a decisão recorrida, e não havendo impugnação recursal com relação a esse ponto, o agravo interno do exequente não pode ser conhecido, nos termos da Súmula n.o 283/STF, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e julgados desta Corte Regional.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno do exequente.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I- A Súmula n.o 283 do Supremo Tribunal Federal dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”

II- Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

III- O exequente impugnou apenas um dos fundamentos assentados na decisão impugnada, motivo pelo qual o agravo interno não pode ser conhecido.

IV- Agravo interno do exequente não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão